Tribunal: TJMT
Processo: 1057894-91.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057894-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (RECORRENTE), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO SUPERIOR A 36 HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada, resultando em atraso superior a 36 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção não programada caracteriza fortuito externo capaz de afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos danos suportados pelo passageiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de voo por manutenção não programada caracteriza fortuito interno, não eximindo a transportadora da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. O atraso superior a 36 horas compromete a previsibilidade e confiabilidade do serviço, configurando falha na prestação e justificando a condenação por danos materiais.

5. O dano moral resta configurado pelo grave transtorno experimentado pelo passageiro, que precisou arcar com nova passagem para evitar o atraso excessivo, situação que supera o mero dissabor.

6. O valor da indenização por dano moral, arbitrado em R$ 8.000,00, mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento de voo por manutenção não programada configura fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O atraso excessivo na chegada ao destino, comprometendo a previsibilidade do transporte aéreo, gera o dever de indenizar por danos materiais e morais."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
., inconformada com a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Vitor de Oliveira Tavares, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais e R$ 2.076,81 (dois mil, setenta e seis reais e oitenta e um centavos) por danos materiais.

A controvérsia decorre do cancelamento do voo que partiria de Maceió/AL para Cuiabá/MT em 26/05/2024, às 03h05, com previsão de chegada às 05h15 do mesmo dia. Em razão do cancelamento, a companhia aérea ofereceu
reacomodação
em um voo alternativo, com embarque às 18h do dia 26/05/2024 e chegada em Cuiabá/MT apenas às 15h do dia 27/05/2024, implicando em um atraso total de 36 horas.

Diante da incompatibilidade do novo horário com seus compromissos, o recorrido adquiriu nova passagem aérea com outra companhia, ao custo de R$ 2.076,81, pleiteando na ação originária o ressarcimento dos danos materiais e a condenação por danos morais.

A recorrente alega que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada, sendo uma medida necessária para garantir a segurança dos passageiros. Sustenta que prestou toda a assistência necessária, tendo oferecido
reacomodação
no voo seguinte. Argumenta que não há justificativa para a condenação por danos morais, pois o ocorrido se insere no contexto de risco da atividade aérea e não causou prejuízos extrapatrimoniais relevantes.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando
a
improcedência dos pedidos iniciais
.

O cerne da questão reside na análise da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo, o atraso de 36
(trinta e seis)
horas e os prejuízos suportados pelo passageiro, especialmente no que tange à caracterização dos danos morais.

1. Responsabilidade Objetiva da Companhia Aérea

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa.

No caso concreto, o cancelamento do voo acarretou atraso excessivo, privando o passageiro da previsibilidade e confiabilidade do transporte aéreo. Embora a empresa tenha justificado o cancelamento como necessário devido à manutenção não programada, tal fato caracteriza fortuito interno, o que não exclui sua responsabilidade.

Dessa forma, correta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais, uma vez que o passageiro comprovou a necessidade de adquirir nova passagem para minimizar os impactos do atraso.

2. Da Configuração do Dano Moral

O entendimento predominante dos Tribunais é que o mero atraso ou cancelamento de voo não enseja, por si só, indenização por dano moral, sendo necessário que a situação ultrapasse o mero dissabor.

No entanto, no caso concreto, o atraso excedeu 36 horas, obrigando o passageiro a desembolsar valores elevados para conseguir chegar ao seu destino no horário previsto, o que configura grave transtorno e angústia, justificando a indenização.

Os Tribunais pátrios e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) têm reconhecido que atrasos superiores a 4 horas já configuram falha na prestação do serviço, e que atrasos prolongados podem gerar dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido.

Além disso, a jurisprudência da Turma Recursal de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido o direito à indenização por danos morais em situações análogas, como se verifica:

"O cancelamento de voo, sem aviso prévio adequado, resultando em atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. O dano moral é presumido, dispensando a necessidade de prova concreta dos prejuízos extrapatrimoniais" (TJMT - N.U 1027410-64.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, julgado em 06/10/
2023)
.

Assim, correta a fixação da indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, quantia condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atraso, os transtornos suportados pelo passageiro e o caráter pedagógico da sanção.

Desse modo, o valor
será fixado
,
se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

Por essas razões,
conheço
do recurso da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025